Tribunal: STF
Processo: ARE 1536746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL— PENSÃO POR MORTE - REDAÇÃO DO ART. 40, §7 0, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - REDUTOR - VENCIMENTO INFERIOR AO TETO - DESVINCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - RESSALVAS ESPECÍFICAS CONTIDAS NAS EMENDAS SUCESSIVAS SOBRE O TEMA - INAPLICABILIDADE - PROMOÇÃO POST MORTEM - PAGAMENTO DA PENSÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE GRADUAÇÃO POSTERIOR - REVISÃO - NECESSIDADE. Como cediço, em se tratando de concessão de beneficio previdenciário por morte, a legislação aplicável à espécie é a vigente na data do óbito do segurado, tal como expresso na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerada a data do óbito, aplica-se à espécie o disposto no art. 40, §7 1, II, da Constituição Federal, dispositivo que assegura aos pensionistas de servidores falecidos o direito ao recebimento da pensão por morte tomando em consideração o valor da remuneração do ex-servidor ao tempo do óbito, afastando-se a pretendida paridade no reajustamento e revisão do beneficio com o servidor em atividade, mormente porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados na Emenda Constitucional 47/05. Por outro lado, verificada a concessão de promoção "post mortem", bem como o pagamento do benefício em desconformidade com a promoção concedida, necessária a revisão do valor inicial com o pagamento - das diferenças resultantes. CONSECTARIOS DA CONDENAÇAO— POSIÇÃO PREVALENTE DO STJ. A posição prevalente desta Câmara é no sentido de que os juros moratórios devem ser calculados, a partir da citação, com base no indice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°F da Lei 9.494197, com redação da Lei 11.960109. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5 0 da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, desde que os valores se mostrarem devidos, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em função do Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.° 08/2008." (REsp 1270439/PR, ReI. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 2610612013, DJe 0210812013). Sentença reformada parcialmente no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente